Tribunal: TJMT
Processo: 1019235-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019235-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JOAO NOVAES DE CAMPOS - CPF: 006.853.641-00 (EMBARGADO), TEOTINA MARIA CAMPOS CURVO - CPF: 138.726.131-20 (EMBARGANTE), VICTOR RAFAEL DE ALCANTARA OLIVEIRA - CPF: 017.942.081-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), ANDRE CAMPOS ALENCASTRO - CPF: 025.924.551-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação possessória, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. A embargante alegou erro de fato relacionado à suposta anuência dada ao início da ocupação do imóvel pelo embargado, apesar de já apresentar comprometimento cognitivo por doença de Alzheimer à época. Requereu efeitos modificativos à decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente todos os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

A alegação de erro de fato quanto à suposta anuência da embargante antes do agravamento de sua condição cognitiva não procede, pois o acórdão apenas ponderou, em sede de cognição sumária, a existência de elementos que sugerem essa possibilidade, sem afirmar sua validade.

A interdição judicial da embargante ocorreu apenas em 2016, sendo compatível com a hipótese de que, à época do início da posse do embargado (2010/2011), não havia comprometimento cognitivo absoluto.

A análise do acórdão se concentrou nos requisitos do art. 300 do CPC, próprios da tutela de urgência, e não na validade da eventual anuência inicial, tema que depende de instrução probatória.

A posse anterior da embargante foi analisada, tendo sido afastada por ausência de elementos suficientes nos autos, inclusive considerando que o pagamento de tributos e a prova testemunhal não demonstram, por si sós, o exercício efetivo da posse.

A controvérsia sobre a entrega da notificação extrajudicial de 2017 foi reconhecida e valorada no acórdão embargado, que não a ignorou.

A condição econômica do embargado foi examinada, não se podendo presumir sua atual capacidade financeira apenas com base em decisão anterior sobre justiça gratuita.

As alegações da embargante revelam mera discordância com a valoração das provas e o resultado do julgamento, não sendo cabíveis em embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame da valoração das provas.

A existência de elementos controvertidos nos autos, especialmente quanto à posse e à capacidade das partes, inviabiliza a concessão de tutela de urgência sem instrução probatória.

A alegação de erro de fato deve referir-se a premissa equivocada incontestável nos autos e com impacto decisivo no resultado do julgamento, o que não se verifica quando a decisão apenas pondera hipóteses em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 300.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 101923
5
-
79
.
2025
-
8
.
11
.
0000

EMBARGANTE: TEOTINA MARIA CAMPOS CURVO

EMBARGADO: JOÃO NOVAES DE CAMPOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TEOTINA MARIA CAMPOS CURVO contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por JOÃO NOVAES DE CAMPOS, reformando a decisão de primeiro grau que havia concedido tutela provisória de urgência para reintegração de posse em favor da embargante.

Alega, em síntese, que o acórdão contém omissão, contradição e/ou premissa equivocada/erro de fato, pois não teria enfrentado integralmente o conjunto fático-jurídico probatório dos autos.

Sustenta que: 1) O acórdão incorreu em erro ao considerar que a ocupação inicial pelo agravante poderia ter se dado com anuência da embargante antes de seu comprometimento cognitivo mais severo, uma vez que a doença de Alzheimer foi diagnosticada em 2009, antes da alegada posse do embargado (2010/2011), o que tornaria nula qualquer eventual anuência por vício de consentimento; 2) O exercício efetivo da posse da embargante anteriormente à ocupação pelo embargado estaria demonstrado nos autos por meio dos pagamentos de tributos e declarações prestadas pelos confinantes/testemunhas em audiência de justificação; 3) O acórdão teria ignorado que o embargado estava formalmente ciente da sua posse injusta desde 2017, quando foi notificado pela embargante, tendo inclusive
contranotificado
e posteriormente ajuizado ação de usucapião (2018); 4) O acórdão teria desconsiderado que o embargado possui outras rendas e imóveis, conforme decisão que indeferiu seu pedido de justiça gratuita no processo de usucapião, enquanto a embargante não estaria usufruindo do local, comprovadamente explorado financeiramente pelo embargado.

A embargante requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência.

Em contrarrazões (ID 309707375), o embargado sustenta a improcedência dos embargos, argumentando que o acórdão não contém qualquer omissão ou contradição, tendo analisado toda a matéria. Afirma que a pretensão da embargante é a modificação do julgado, o que não seria cabível em sede de embargos de declaração. Reitera que sua posse é consolidada há mais de 15 anos, com residência exclusiva no local, e que a ação originária é de força velha, exigindo cognição exauriente. Sustenta que a notificação extrajudicial de 2017 é controversa, que a embargante possui outro imóvel urbano (apartamento) e que a finalidade da demanda é exclusivamente patrimonial. Por fim, defende que o acórdão embargado foi devidamente fundamentado e não contém vícios a serem sanados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil como instrumento processual destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material.

A jurisprudência, por sua vez, admite excepcionalmente a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando for necessário corrigir premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada, que incida em erro de fato a respeito de ponto decisivo para o julgamento da questão.

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e adequada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em erro de fato ao considerar que a ocupação inicial pelo embargado poderia ter ocorrido com sua anuência, uma vez que já apresentava comprometimento cognitivo em razão da doença de Alzheimer diagnosticada em 2009.

Ocorre que o acórdão não afirmou categoricamente que houve anuência válida da embargante, mas apenas ponderou que "há elementos nos autos que indicam que a ocupação inicial pelo agravante pode ter se dado com anuência da agravada antes de seu comprometimento cognitivo mais severo". Trata-se de análise preliminar, própria da cognição sumária inerente à apreciação de pedido de tutela de urgência, que não afasta a necessidade de instrução probatória mais aprofundada para verificar as circunstâncias exatas em que se deu o início da posse do embargado.

O diagnóstico de Alzheimer em 2009, por si só, não implica necessariamente incapacidade absoluta imediata para todos os atos da vida civil, sendo certo que a doença apresenta evolução gradual, com diferentes estágios de comprometimento cognitivo. A interdição judicial da embargante, conforme consta dos autos, ocorreu apenas em 2016, o que sugere que o comprometimento cognitivo mais severo pode ter se manifestado posteriormente ao início da posse do embargado (2010/2011).

Ademais, a questão central para o deslinde do recurso não foi a validade ou não de eventual anuência inicial da embargante, mas sim a constatação de que, tratando-se de ação possessória de força velha (posse exercida há mais de ano e dia), a concessão de tutela de urgência depende da demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Quanto à alegação de que o acórdão teria ignorado o exercício efetivo da posse da embargante anteriormente à ocupação pelo embargado, verifica-se que tal questão foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão consignado expressamente que "embora a agravada apresente documentação comprovando a propriedade do imóvel (matrícula n° 7684), não há elementos suficientes nos autos que demonstrem seu exercício efetivo da posse anteriormente à ocupação pelo agravante".

O pagamento de tributos, por si só, não comprova o exercício efetivo da posse, constituindo apenas um dos elementos a serem considerados na análise global da situação possessória. Da mesma forma, as declarações prestadas em audiência de justificação foram valoradas pelo acórdão embargado, que entendeu, contudo, que não eram suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pela embargante.

No que concerne à notificação extrajudicial de 2017, o acórdão não ignorou sua existência, tendo expressamente consignado que "quanto à notificação extrajudicial de 2017, apontada como marco do esbulho, verifico que há controvérsia sobre sua entrega efetiva ao agravante, uma vez que este alega não ter assinado tal documento, que teria sido entregue por pessoas com interesse direto na questão". O fato de o embargado ter posteriormente ajuizado ação de usucapião não afasta a controvérsia sobre a efetividade da notificação como marco inequívoco do esbulho possessório.

Por fim, quanto à alegação de que o embargado possui outras rendas e imóveis, o acórdão não desconsiderou tal questão, tendo ponderado que "há situações de vulnerabilidade em ambos os lados" e que "diante desse cenário, verifico que há um equilíbrio entre os riscos envolvidos para ambas as partes, não havendo preponderância clara que justifique a concessão da tutela de urgência neste momento processual, sem que antes sejam produzidas provas mais robustas sobre a situação fática".

O indeferimento do pedido de justiça gratuita ao embargado em outro processo não constitui prova inequívoca de sua capacidade econômica atual, especialmente considerando o lapso temporal decorrido e a ausência de elementos concretos nos autos que demonstrem a existência de outros imóveis em que o embargado possa residir atualmente.

Em suma, o que se verifica é que a embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito da decisão, manifestando inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração. As razões expostas pela embargante revelam mera discordância quanto à valoração das provas e à conclusão alcançada pelo acórdão, o que deve ser objeto de recurso próprio, se cabível, e não de embargos de declaração.

Não há, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão embargado, que analisou de forma suficiente e adequada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com fundamentação clara e coerente.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos
declaratórios
,
mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025